Tribunal: TJDFT
Processo: 0713847-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL E OUTRO(S) contra r. decisão que, em liquidação individual de sentença coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018, rejeitou impugnação pelo excesso de execução, sob o fundamento de que o “título judicial determinou expressamente a aplicação da SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021”. Os Agravantes sustentam a incidência do Tema 1.169 do STJ, no qual se determinou a suspensão nacional de todos os processos de cumprimento individual de sentença coletiva, para “definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Alegam, ainda, que, “embora não tenha sido expressamente fixado no acórdão o termo a quo da incidência da Taxa SELIC, depreende-se que, conforme a ‘previsão na legislação da entidade tributante’, determinada pelas teses fixadas nos recursos repetitivos expressamente invocados no acórdão, a correção do débito exequendo deve ser feita pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC”. Por fim, apontam o “perigo de dano diante do risco de expedição de RPV enquanto pendente de controvérsia a definição sobre os índices de correção aplicáveis ao crédito exequendo”. Requerem, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma a r. decisão. É a suma dos fatos. Decido. O MM. Juiz determinou a expedição de precatório ou RPV pelo valor incontroverso, apenas, e condicionou o prosseguimento da execução, quanto ao valor restante, ao trânsito em julgado do presente recurso. Nesse contexto, não se encontra presente um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. À vista do exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Comunique-se. Brasília, 12de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator